Tribunal: STF
Processo: ARE 1354191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA-MUNICÍPIO-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FRUSTRAÇÃO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DISPENSA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA - PERÍCIA - PREÇO POR ALUNO COBRADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO - SUPERFATURAMENTO - AUSÊNCIA- LESÃO AO ER/RIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado nos autos por prova técnica que houve observância do procedimento licitatório, ainda que parcial, aliado ao fato de que o recurso público foi efetivamente empenhado para pagamento da prestação de serviços de transporte escolar, e por não existir prova de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento indevido dos réus, descabe a condenação no ressarcimento do valor correspondente e demais cominações previstas na Lei n° 8.429192. Mesmo considerando que as justificativas apresentadas pelo Poder Público para a celebração de determinado contrato não se enquadram na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso V, da Lei de Licitações, ao autor incumbe demonstrar que aludida contratação foi danosa ao interesse público, ou que teve o único propósito de furtar-se à exigibilidade de licitação, fato não comprovado no curso do devido processo legal.” (eDOC 11)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, 37, XXI, § 4º, 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que e, embora o tribunal a quo tenha admitido a ocorrência de irregularidades pela ausência de licitação, assevera ser necessária a prova do dano efetivo para que se imponha “responsabilidade civil pela improbidade administrativa, afrontando os Princípios da Legalidade e Moralidade, independentemente da aplicação das sanções criminais e administrativas, as quais são apontadas pelo acórdão como únicas possíveis no caso concreto.” (eDOC 16, p. 10) Assim, pugna pela nulidade do acórdão recorrido ou pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Afasto a suposta nulidade de omissão e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não teria sido configurada a prática de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Versam os autos sobre ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Carlos Fernando Costa, ex-Prefeito do Município de Muriaé, e Passatour Ltda., visando condená-los, solidariamente, a ressarcirem o erário pela quantia correspondente a R$ 34.805,81, em virtude das irregularidades constatadas nos diversos procedimentos licitatórios relativos à contratação de serviços de transporte escolar, além das demais cominações previstas no art. 12, da Lei n° 8.429/92.



    A Lei n° 8.666/93, ao regulamentar o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, instituiu a obrigatoriedade de licitação toda vez que qualquer das esferas de Poder da República e demais entidades controladas direta ou indiretamente necessitasse de formalizar contratos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. 



    (…)



    A licitação dispensável se dá quando a lei elenca, taxativamente, hipóteses em que o procedimento licitatório será dispensado, não se admitindo no caso, a discricionariedade para a extensão da regra. Exemplo disso seria o caso de contratação de serviços ou compras em valor inferior a R$ 8.000,00, ou obras e serviços de engenharia de até R$ 15.000,00.



     No tocante ao fracionamento de licitação, a lei de regência admite que os serviços efetuados pela Administração sejam divididos em tantas parcelas que se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento de recursos (art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/93). 



    Como se vê, é permitido que cada etapa ou conjunto de etapas do serviço ou compra seja analisado distintamente, a fim de submetê-la à respectiva modalidade licitatória.



    Por se tratar a controvérsia de matéria de fato e de direito, ambas as partes postularam pela produção de prova técnica (ff. 1400 e 1402), cujo laudo elaborado por perito de confiança do juízo concluiu que a segunda ré efetivamente prestou os serviços de transporte escolar e de acordo com a rota preestabelecida pelo Município de Muriaé, sendo que o valor da contratação está de acordo com o mercado e com o preço cobrado por aluno por outras empresas do ramo, inexistindo, por isso, indicio de superfaturamento, além de consignar que houve procedimento licitatório para o contrato n° 00051/2000 em conformidade com a Lei n° 8.666/93 (ff. 1548/1554). 



    (...) 



    Com efeito, é preciso verificar se existe indício de má-fé que revele a presença de um comportamento desonesto do agente público, pois não basta a prática de um ato irregular, tendo em vista que, se for inconsistente, não será passível de reparação. 



    Significa dizer que se não houver lesão, ou se esta não restar demonstrada, o agente não poderá ser condenado a ressarcir os cofres públicos. 



    Enquanto a boa -fé se presume, em um Estado Democrático de Direito (art. 5°, LVII, da CF - princípio da inocência), a má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu nos presentes autos. 



    Sendo assim, comprovado que houve observância do procedimento licitatório, ainda que parcial, aliado ao fato de que o recurso público foi efetivamente empenhado para pagamento da prestação de serviços de transporte escolar, e por não existir prova de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento indevido dos apelados, descabe a condenação no ressarcimento do valor correspondente e demais cominações previstas na Lei n° 8.429/92. .” (eDOC 11, p.3 - 6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraocnstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Exigibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1256695 AgR, Rel. Min Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 26.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 867.911 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.9.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente